Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602263-34.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
22/03/2023
Número: 0602263-34.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 12/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - EDEVALDO DA SILVA - ELEICAO 2022 -
EDEVALDO DA SILVA - DEPUTADO ESTADUAL- Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EDEVALDO DA SILVA (REQUERENTE)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)
ELEICAO 2022 EDEVALDO DA SILVA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43551487
21/03/2023
18:40
Acórdão
Acórdão

Num. 43551487 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 21/03/2023 18:40:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032118400766000000042514648
Número do documento: 23032118400766000000042514648
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/03/2023 09:57:31
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.835
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602263-34.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
INTERESSADO: ELEICAO 2022 EDEVALDO DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
REQUERENTE: EDEVALDO DA SILVA
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA.
LEI
N°
9.504/1997
E
RESOLUÇÃO
TSE
N°
23.607/2019. CANDIDATO NÃO ELEITO.
DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NO
ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
DOAÇÕES
RECEBIDAS.
IRREGULARIDADE
QUE
NÃO
COMPROMETE
A
ANÁLISE
E
TRANSPARÊNCIA
DAS
CONTAS.
IRREGULARIDADE
FORMAL.
APROVAÇÃO
DAS
CONTAS
COM
RESSALVAS.
1. A intempestividade na entrega dos
relatórios financeiros de doações recebidas
em campanha eleitoral não impediu a análise
da prestação de contas, tampouco
sua
transparência,
em
razão
de
posterior
apresentação das informações, constituindo-
se, assim, em irregularidade formal que não
autoriza a desaprovação das contas.

Num. 43551487 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 21/03/2023 18:40:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032118400766000000042514648
Número do documento: 23032118400766000000042514648
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/03/2023 09:57:31
2. Contas aprovadas com ressalvas.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 20/03/2023
RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas de EDEVALDO DA SILVA, candidato não eleito a Deputado
Estadual, pelo partido PTB, referente às Eleições Gerais de 2022.
As contas parciais foram apresentadas em 09.09.2022 (ID 43099031) e as contas finais em
28.10.2022 (ID 43245478).
Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE (ID
43263003 e 43263011), não houve impugnação à prestação de contas finais (ID 43372969).
O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as contas do candidato,
emitiu parecer técnico conclusivo pela aprovação com ressalvas das contas (ID 43514945). De
acordo com o item 1.1.1 do referido documento, da análise do extrato bancário da conta de
campanha, se verificou o descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de
campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral, em relação às seguintes doações: a)
recebida em 30.09.2022, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), e enviada no dia 28.10.2022; b)
recebida em 30.09.2021, no valor de R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais), e
enviada no dia 28.10.2022.
Regularmente intimado para se manifestar acerca do parecer técnico conclusivo (ID 43514964 e
43515739), o prestador apenas se manifestou pela aprovação das contas sem ressalva.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela aprovação com ressalvas das contas (ID
43521476).
Após, vieram os autos conclusos.
É o relatório.
VOTO
A prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e gastos de campanha pela
Justiça Eleitoral, com o objetivo de se garantir a lisura, a normalidade e a legitimidade das

Num. 43551487 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 21/03/2023 18:40:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032118400766000000042514648
Número do documento: 23032118400766000000042514648
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/03/2023 09:57:31
eleições, bem como de inibir o abuso do poder econômico e político por parte dos concorrentes a
cargo eletivo, a fim de se manter o equilíbrio da disputa.
Da análise do extrato da prestação de contas finais, constata-se que o prestador recebeu
recursos para sua campanha eleitoral no valor total de R$ 11.774,45 (onze mil, setecentos e
setenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), receitas que têm os seguintes valores e
procedências, respectivamente: a) R$ 3.250,00 (três mil, duzentos e cinquenta reais), de doação
de recursos financeiros por pessoas físicas (Outros Recursos); b) R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
de doação de recursos financeiros por partido político (FEFC); c) R$ 3.524,45 (três mil,
quinhentos e vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos), de doação de recursos estimáveis
em dinheiro por partido político (FEFC).
Ocorre que, em conformidade com o item 1.1.1 do parecer técnico (ID 43514945), houve atraso
na entrega dos relatórios financeiros de campanha referente a 02 (duas) doações, que perfazem
R$ 3.250,00 (três mil, duzentos e cinquenta reais). Veja-se o excerto abaixo:

O prestador, por sua vez, em que pese intimado para tanto, limitou-se a pugnar pela aprovação
das contas sem ressalvas.
A obrigação de apresentar os relatórios financeiros de arrecadações, no prazo de em até 72
(setenta e duas) horas de seu recebimento, está prevista nos artigos 28, § 4º, da Lei nº
9.504/1997 e 47, I, e § 7º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, respectivamente, in verbis:
Art. 28. A prestação de contas será feita:
[...]
§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim
na rede mundial de computadores (internet):

Num. 43551487 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 21/03/2023 18:40:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032118400766000000042514648
Número do documento: 23032118400766000000042514648
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/03/2023 09:57:31
I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;
II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem
como os gastos realizados.

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral,
para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art.
28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
[...]
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas,
podendo levar à sua desaprovação.
O atraso na entrega foi de 25 (vinte e cinco) dias, isso porque houve o recebimento dos recursos
em 30.09.2022 e o envio foi efetivado em 28.10.2022, inclusive, após o primeiro turno das
eleições de 2022. Além disso, o atraso ocorreu em relação a 02 (duas) receitas - doações.
Deve-se consignar, ainda, que o valor total dos recursos de campanha do prestador foi de R$
11.774,45 (onze mil, setecentos e setenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) e o valor
dos recursos provenientes das doações com atraso na entrega dos relatórios financeiros foi de
R$ 3.250,00 (três mil, duzentos e cinquenta reais). Por conseguinte, o valor envolvido
corresponde a 27,60% das receitas de campanha.
Não obstante o tempo de atraso na apresentação do relatório financeiro de 02 (duas)
arrecadações de campanha e o percentual correspondente às receitas de campanha, não houve
prejuízo à transparência e fiscalização das contas.
O entendimento desta Corte é no sentido de que o atraso na entrega dos relatórios financeiros de
campanha, sem outro elemento que comprometa a fiscalização das contas, constitui mera
irregularidade formal que enseja apenas a aposição de ressalva:
ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DEPUTADA
FEDERAL.
INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS

Num. 43551487 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 21/03/2023 18:40:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032118400766000000042514648
Número do documento: 23032118400766000000042514648
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/03/2023 09:57:31
FALHA FORMAL QUE NÃO TEM O CONDÃO DE COMPROMETER A
REGULARIDADE DAS CONTAS. OMISSÃO DE DESPESAS. VALOR DIMINUTO E
QUE REPRESENTA PERCENTUAL IRRISÓRIO NO MONTANTE TOTAL DA
CAMPANHA.
POSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO, CONTUDO, DA
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO VALOR IRREGULAR AO TESOURO
NACIONAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. 1. A intempestividade
na apresentação dos relatórios financeiros de campanha, quando inexistente
demonstração de que o atraso comprometeu a análise global das contas, é
vício meramente formal.
[...] (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060300389, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022)
[Grifou-se]

Destarte, considerando que a única irregularidade constatada foi o atraso na apresentação dos
relatórios financeiros de campanha, que não comprometeu a análise final das contas, como
também entende a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43521476), as contas, neste caso, devem
ser aprovadas com ressalvas.
CONCLUSÃO
Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, acolho a manifestação da Procuradoria
Regional Eleitoral e voto no sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas de
EDEVALDO DA SILVA, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual nas eleições de
2022.
José Rodrigo Sade - Relator
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602263-34.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - INTERESSADO: ELEICAO 2022 EDEVALDO DA SILVA
DEPUTADO ESTADUAL- Advogados do INTERESSADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI -
PR114832, ROMULO QUENEHEN - PR75113, MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA -
PR18747- REQUERENTE: EDEVALDO DA SILVA - Advogados do REQUERENTE: CARLOS
HENRIQUE CAMARGO ROSSI - PR114832, ROMULO QUENEHEN - PR75113, MARCELO
COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747

Num. 43551487 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 21/03/2023 18:40:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032118400766000000042514648
Número do documento: 23032118400766000000042514648
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/03/2023 09:57:31

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
substituta em exercício, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 20.03.2023.